Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-13.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0707885-13.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JASON FERNANDES DE MIRANDA APELADO: JOSE SERGIO DE SOUZA, MARIA DA GRACA DE SOUZA, MARILEUSA LIMA RIBEIRO DE SOUSA, IVONE CARDOSO DE MIRANDA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 32315874 o advogado do terceiro réu/apelante Jason Fernandes de Miranda – Dr. José Araújo da Silva Júnior, OAB/DF 32.363 – vem reiterar, “nos termos do ID 31289350, o pedido de envio do link para este causídico promover sustentação oral (fone: 61 99129-4799 ou Email: araujocostaesilvaadvogados@gmail.com)”. Ocorre que, nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento estava pautado para a 1a Sessão Ordinária Virtual, a iniciar-se no dia 21 de janeiro de 2022 (ID 31193555), que foi adiado a pedido do próprio apelante (petição de ID 31289351), para a 1a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência a realizar-se no dia 02 de fevereiro de 2022. No entanto, conquanto aberto expediente de prazo para a apresentação de inscrição de sustentação oral e/ou pedido de preferência a ser realizada nos termos da aludida Portaria Conjunta no 52 (Edital ID 31412190), a parte interessada se manteve silente, restando encerrado o prazo conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Cível ao ID 32249644. Consigne-se que, embora o apelante afirme tratar-se o petitório de ID 32315874 de reiteração de pedido para sustentação oral outrora formulado ao ID 31289350, compulsando os autos verifica-se que, na oportunidade, restou solicitada “a retirada de pauta de julgamento virtual, considerando interesse do apelante em fazer sustentação oral”. Nada obstante, o simples ato de manifestar interesse em proferir sustentação oral não substitui, tampouco o desobriga de formular o pedido de inscrição. Assim, considerando que o pedido de sustentação oral do causídico deveria ter sido formulado nos autos até 48 horas antes de seu início, a teor do dispositivo citado, o pleito não comporta deferimento. Aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022 21:11:13. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora